Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos. Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA DE FATIMA MONTE DE ANCHIETA (apelante/autora) e por BRB - BANCO DE BRASILIA S/A (apelante/réu), em face de sentença proferida (ID 52272728), nos autos de procedimento comum cível, no 0701435-76.2022.8.07.0017, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo mencionado na inicial em folha de pagamento da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00; b) declarar a inexistência do contrato de empréstimo indicado na inicial, no valor de R$ 16.050,69; c) condenar o réu a restituir de forma simples o valor de R$ 3.949,28, com correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal e juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 14/02/2022; e d) condenar o demandado a reparar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento lesivo, em 14/02/2022. Pois bem. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que a parte apelante/autora, MARIA DE FATIMA MONTE DE ANCHIETA, interpôs recurso de apelação (ID 52272731), no dia 16/08/2023; e no dia 02/10/2023, interpôs recurso adesivo (ID 52272750). Nesse contexto, perfectibiliza-se a possibilidade de manifesta inadmissibilidade do recurso adesivo (ID 52272750), porquanto a interposição do recurso de apelação (ID 52272731) faz com que se caracterize a preclusão consumativa do direito de recorrer da sentença combatida (ID 52272728). A par desse entendimento, nada a prover quanto à petição (ID 52322818) do apelante/réu, BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, que requer devolução do prazo para manifestação acerca do referido recurso adesivo. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso adesivo (ID 52272750), nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante/autora, MARIA DE FATIMA MONTE DE ANCHIETA, o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.